Tribunal: TJMT
Processo: 1013470-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013470-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DANIEL PINHEIRO BARRETO - CPF: 717.523.742-15 (AGRAVANTE), RAFAELA RODRIGUES GONCALVES LTDA - CNPJ: 37.307.829/0001-41 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES VIDIGAL - CPF: 009.819.011-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. SISTEMA RENAJUD. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a restrição de circulação de veículos penhorados por meio do sistema Renajud, limitando-se à anotação de transferência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de determinar a restrição de circulação dos veículos penhorados, além da já aplicada restrição de transferência, visando assegurar a efetividade da execução; (ii) a essencialidade dos veículos à atividade empresarial do executado como possível causa para o afastamento da medida constritiva.

III. Razões de decidir

3. A restrição de circulação via Renajud é medida excepcional e proporcional para evitar a ocultação de bens e assegurar a efetividade da ação executiva, conforme os princípios da celeridade e economia processual.

4. A mera anotação de transferência não demonstrou ser suficiente para a consecução da execução, especialmente quando há indícios de ocultação dos bens, evidenciados pelo descumprimento de acordo e pela dificuldade de localização dos veículos penhorados.

5. A alegação de essencialidade dos veículos à atividade empresarial do executado, por si só, não afasta a restrição de circulação quando inexistente comprovação de indispensabilidade dos bens para o funcionamento regular da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a anotação da restrição de circulação dos veículos penhorados pelo sistema Renajud.

Tese de julgamento:
"A imposição de restrição de circulação de veículos penhorados pelo sistema Renajud é admissível para assegurar a efetividade da execução, independentemente da essencialidade do bem à atividade empresarial do executado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Daniel Pinheiro Barreto
em face da decisão de ID 154960209 do Cumprimento de Sentença nº 1009397-40.2021.8.11.0037, movido em desfavor de
Rafaela Rodrigues Gonçalves LTDA.

O Agravante afirma que os veículos penhorados no âmbito do cumprimento de sentença são os únicos bens da Executada/Agravada localizados até o momento.

Argumenta que o Oficial de Justiça não localizou os veículos, de maneira que se revela necessária a restrição de circulação junto ao sistema Renajud para evitar a dilapidação, deterioração ou ocultação do patrimônio pela devedora.

Aponta que a Agravada age com descaso em relação à sua obrigação e ignora a existência da ação executiva, mesmo após as partes terem celebrado um acordo que foi cumprido apenas até a retirada da restrição de um dos veículos.

Ressalta que a restrição de transferência é medida inócua, uma vez que a propriedade de um bem móvel se transfere com a tradição.

Alega que a demanda foi distribuída em setembro de 2021 e a Agravada não adimpliu a obrigação, evidenciando que a medida não pode ser considerada prematura.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a anotação das restrições de circulação e transferência via Renajud aos bens penhorados.

A liminar reivindicada foi deferida (ID 216511190).

Contrarrazões do Agravado em ID 222373198, alegando a inexigibilidade do título, a violação da ampla defesa e do contraditório, a nulidade do cumprimento de sentença e a impenhorabilidade dos bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites,
se refere tão somente à possibilidade de determinar a anotação da restrição de circulação por meio do sistema Renajud, em relação aos veículos penhorados.

Isso porque, é incontroversa a restrição de transferência dos bens, que foi realizada anteriormente conforme se constata em ID 107870122

dos autos de origem, e a decisão agravada não apreciou as questões suscitadas nas contrarrazões.

Ressalta-se que a decisão de ID 163662303 (da origem) apreciou os argumentos apresentados pela Agravada nas suas contrarrazões, a qual não foi objeto de recurso, restando preclusa eventual rediscussão.

Logo, será decidido no presente agravo apenas o cabimento da restrição de circulação.

Analisando o processo de origem, se observa que é incontroversa a dívida, tanto que as partes celebraram acordo que não foi cumprido pela ora Agravada, e que um dos veículos penhorados (com anotação de transferência) não foi localizado em diligência realizada pelo Oficial de Justiça (ID 142550667).

Dessa forma, a restrição de circulação pretendida se mostra necessária para evitar a ocultação dos bens e a efetividade da ação executiva, sobretudo quando a mera restrição de transferência não se revelou suficiente para o prosseguimento dos atos expropriatórios.

O sistema Renajud possibilita a consulta e a anotação de restrições de veículos automotores, devendo ser utilizado em casos excepcionais, como o presente, em

observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da justiça.

Convém

destacar que a Agravada não comprova que os veículos automotores são essenciais para a atividade empresarial desenvolvida, pois se limitou a juntar fotos dos automóveis adesivados (ID 222378162).

Ainda que assim não fosse, a alegação de essencialidade dos bens, por si só, não afasta a possibilidade de adoção da medida constritiva de circulação, a fim de garantir a execução, conforme entendimento recente adotado por esta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA. GARANTIA DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido liminar para a retirada da restrição de circulação imposta ao veículo Agrale/7500, placa MBJ-0115. A parte agravante argumenta que o veículo é essencial para suas atividades comerciais e que a restrição impede a regularização do licenciamento anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restrição de circulação imposta ao veículo deve ser levantada devido à sua essencialidade para a atividade empresarial; (ii) verificar se a impossibilidade de licenciamento do veículo justifica a suspensão da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da restrição de circulação pelo sistema RENAJUD encontra respaldo nos princípios da celeridade e efetividade da execução, sendo medida adequada para garantir a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a parte executada não adimpliu suas obrigações.
A alegação de essencialidade do veículo para as atividades empresariais não afasta a possibilidade de imposição de medidas constritivas, como a restrição de circulação, uma vez que a penhora e o ônus fiduciário sobre o bem não excluem a adoção de outras medidas necessárias para garantir a execução.
A impossibilidade de licenciamento do veículo, decorrente da restrição, é consequência natural da pendência jurídica sobre o bem, não configurando motivo suficiente para a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A restrição de circulação de veículo imposta pelo sistema RENAJUD é medida válida e eficaz para garantir a execução, mesmo que o bem seja essencial às atividades empresariais do executado.
A impossibilidade de licenciamento do veículo, em razão da restrição, não justifica a suspensão da medida constritiva.

(N.U 1014547-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) – destaquei.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento para determinar a anotação da restrição de circulação nos bens penhorados através do sistema Renajud, confirmando a tutela recursal de ID 216511190.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024